Tribunal: TJMMG
Processo: 2000100-90.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - INIMPUTABILIDADE DO APELANTE - SITUAÇÃO NÃO CONSTATADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000100-90.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 28/02/2023 Publicação: 03/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – INIMPUTABILIDADE DO APELANTE – SITUAÇÃO NÃO CONSTATADA – RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Franklin Linick Pereira Leite e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO O representante do Ministério Público oficiante perante a 3ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais ofereceu denúncia, nos seguintes termos: Consta dos autos que no dia 10 de agosto de 2019, na Rua José Lopes, n.03, no Centro de Botumirim-MG, o denunciado embriagou-se durante o serviço. Consta, ainda, que, na mesma ocasião, o denunciado ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave, e injuriou, por meio de ato violento e aviltante, o civil José Roberto Damasceno Barbosa. Também consta que o denunciado desacatou dois superiores, quem sejam, o 2º Sgt PM Rodrigo Fernandes Alves Rodrigues e o 3º Sgt PM Rômisson Cardoso da Silva, lhes ofendendo a dignidade e o decoro, além de tê-los ameaçado, por meio de palavra, de causar-lhes mal injusto e grave. Além disso, o denunciado deteriorou uma cadeira da sede da Fração. Conforme restou apurado, o denunciado estava de serviço no evento “Festa Tradicional de Agosto”, em Botumirim-MG, quando, minutos após o início do policiamento, pediu autorização ao 3º Sgt PM Rômisson Cardoso da Silva, comandante do policiamento, para ir ao banheiro, o que foi autorizado pelo graduado. Momentos depois, o civil Danilo Gonçalves Santana se aproximou do 3ºSgt PM Rômisson Cardoso da Silva, e solicitou a presença dos militares nas proximidades de um trailer, onde um policial militar bêbado estava causando tumulto. No local indicado por Danilo, o 3º Sgt PM Rômisson encontrou o denunciado realizando uma abordagem a quatro pessoas, tendo o graduado notado que o Sd Franklin estava visivelmente alterado e proferia diversos insultos contra os civis, tais como: “eu não gosto de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 vocês, vou quebrar a cara de vocês, vou multar o seu carro, vou quebrar as barracas em que estão pernoitando”. Tendo em vista o estado que o denunciado se encontrava, o Sgt Rômisson interveio na abordagem e determinou que o Sd Franklin se retirasse do local, momento em que o denunciado se recusou a obedecer a ordem dada por seu superior. Ato contínuo, o denunciado voltou a insultar o civil José Roberto Damasceno Barbosa, e em seguida lhe desferiu um tapa no rosto, próximo a orelha e ao pescoço do ofendido, de forma aviltante, momento em que o Sgt Rômisson deu voz de prisão ao Sd Franklin. No deslocamento para o quartel, já na condição de preso, o denunciado desacatou seus superiores, quem sejam, o 3º Sgt PM Rômisson Cardoso da Silva e o 2º Sgt PM Rodrigo Fernandes Alves Rodrigues, proferindo os dizeres: “vão tomar no cu, vou ferrar com todos vocês, otários, isso é palhaçada, filhos da puta”, pelo que os graduados perceberam que o Sd Franklin apresentava vários sintomas de embriaguez, entre eles fala desconexa e hálito etílico. Ao chegarem no quartel para a confecção do REDS, o denunciado ainda proferiu ameaças contra os Sargentos Rômisson Cardoso da Silva e José Fabrício Pinheiro da Silva, dizendo que “não ia ficar assim a situação [...] isso aqui não vai dar nada, eu já tô acostumado a informar cadeia, semana que vem estou de volta com minha PT na cintura e vou dar um tiro na cabeça do Sgt Rômisson”. O denunciado também disse, se referindo aos dois graduados, em tom ameaçador: “isso não vai ficar assim, vocês também tem família”. No mesmo contexto, o denunciado também desacatou o 2º Sgt PM José Fabrício Pinheiro da Silva, com os seguintes dizeres: “era pro Alkimim arregaçar esse praça, filho da puta”. Durante a confecção do REDS, o denunciado ainda estava muito agressivo e danificou a cadeira da Fração PM, a qual foi avaliada em R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme laudo juntado no Evento 26 dos autos de ePROC. Foi realizado um exame clínico no denunciado, no qual restou constatada a embriaguez em serviço, conforme relatório médico de fls. 38. Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontra-se incurso nos arts. 163 (recusa de obediência), 202 (embriaguez), 217 (injúria real), 223 (ameaça), 259(dano simples), 298 (desacato a superior), c/c art. 79 (concurso de crimes), todos do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que o denunciado seja citado para interrogatório e apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. A denúncia foi recebida em 31 de janeiro de 2020, conforme Evento 1 - RECE_DENUN2 do processo originário. Em audiência de instrução, realizada por meio de recursos audiovisuais, foram ouvidos os ofendidos, José Roberto Damasceno Barbosa, 2º Sgt PM Fabricio Pinheiro, 3º Sgt PM Rômisson Cardoso da Silva e 2º Sgt PM Rodrigo Fernandes Alves Rodrigues. Foi ouvida também uma testemunha civil: Danilo Gonçalves Santana – Evento 44. A defesa faz a juntada de documentos que demonstram a real situação de saúde mental do acusado, indicando que o mesmo esteve TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 internado por mais de 60 dias em Clínica Psiquiátrica em Montes Claros – Evento 80. Em continuidade à instrução, em audiência realizada por meio de recursos audiovisuais, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas do Ministério Público: CB PM Fabrício dos Santos Oliveira e 3º SGT PM Everton José de Oliveira – Evento 95. Em nova audiência, o Ministério Público dispensou suas demais testemunhas e foi ouvida a testemunha arrolada pela defesa, CB PM Sérgio Ricardo Rodrigues Ribeiro. Na oportunidade, o conselho Permanente de Justiça determinou, por maioria, a instauração do incidente de sanidade mental do acusado – Evento 127. Novos documentos sobre o estado de saúde do acusado são juntados no Evento 163. Em continuação à instrução, foram ouvidas as testemunhas da defesa, Cel PM QOR Antônio Sérgio Barcala Jorge, André Luiz Nunes, Sônia Fonseca Leite e Priscilla Oliveira Lima, as duas últimas como informantes. A defesa dispensou a oitiva da testemunha 2º Sgt PM Carlos Alberto da Costa – Eventos 193 - 194. A defesa juntou novos documentos relativos à situação de saúde do acusado no Evento 203. O acusado foi interrogado – Evento 204. Foi juntada informação sobre a tramitação de ação de interdição na comarca de Montes Claros, sob o n. 5000570-88.2021.8.13.0433, acompanhada de laudo pericial, Evento 220. Novos documentos sobre o estado de saúde do acusado são juntados no Evento 229. O Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por unanimidade de votos, absolveu o réu da imputação constante do art. 259 do Código Penal Militar (CPM), nos termos do art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O CPJ, por unanimidade de votos, decretou a prescrição da pretensão punitiva com relação à imputação do art. 223 do CPM, nos termos do art. 125, VII, c/c o art. 123, IV, também do CPM. O CPJ, por unanimidade de votos, condenou o réu pela prática dos delitos capitulados nos arts. 163, 298 e 202 do CPM – Evento 230. O juiz de direito julgando singularmente o feito quanto à imputação do art. 217 do CPM, condenou o réu, impondo-lhe pena de 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção – Evento 230. A sentença foi juntada no Evento 240. A defesa apela em face da decisão condenatória – Evento 241 e apresenta razões no Evento 266. Em síntese, a defesa sustenta que o condenado seria inimputável em razão de seus problemas de saúde mental, o que foi constatado em perícia judicial realizada no curso do processo de interdição. Sustenta ainda que o condenado sequer se lembra dos atos praticados e que o incidente de sanidade mental concluiu pela imputabilidade do acusado, contrariando as informações constantes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 do processo judicial de interdição, apenas para não reformar o condenado. Em contrarrazões, o representante do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição sustentou que as licenças, assim como a decisão de interdição, ocorreram após o episódio e é evidente que seu estado de saúde sobreveio ou agravou-se após os fatos. Desta maneira o laudo fornecido pela Junta Central de Saúde torna-se prova suficientemente forte para demonstrar que o apelante era imputável na data dos fatos. Também ressalta o testemunho do Cel PM QOR Antônio Sérgio Barcala Jorge, que atesta a imputabilidade do condenado (Evento 275). A excelentíssima procuradora de justiça manifestou-se no Evento 9 dos autos de apelação, no sentido do conhecimento e total desprovimento do presente recurso. É o relato do necessário. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores. Após detida análise dos elementos constantes no processo, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. A impugnação fundamenta-se unicamente na alegação de inimputabilidade do apelante. Os documentos juntados nos Eventos 80, 163, 203 e 229 e o laudo pericial juntado no Evento 220 indicam problemas de saúde ocorridos em data posterior à data dos fatos que ora examinamos, ou seja, posteriores a 10 de agosto de 2019. A imputação formulada na denúncia menciona que o apelante fez uso voluntário de bebida alcoólica momentos antes da realização das condutas reconhecidas como criminosas. Nos autos do incidente de sanidade mental anexo, no Evento 28, consta laudo que conclui pela plena imputabilidade penal do apelante. No referido documento, consta registro de informação prestada pelo apelante no sentido de que iniciou tratamento para alcoolismo em setembro de 2019, posteriormente aos fatos ora em exame. Cabe observar que o julgamento que nos cabe realizar no momento está relacionado à situação fática do dia 10 de agosto de 2019. A superveniência de doença mental pode indicar a substituição da pena por medida de segurança – nos termos do art. 183 da Lei n. 7.210/84 – a ser determinada pelo juiz da execução. A previsão normativa reforça o entendimento de que a superveniência de doença mental não permite a absolvição do apelante. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanhando o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de fevereiro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator